Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-37.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. NÃO ENTREGA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. PREÇO ALTERADO UNILATERALMENTE PELO FORNECEDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 30 a 35 do CDC regulam o fenômeno da oferta, assim entendida a declaração inicial de vontade direcionada à realização de um contrato. É, pois, mediante a oferta que o fornecedor convida o consumidor a adquirir determinado produto ou serviço. Nesse contexto, o art. 30 daquele diploma confere caráter vinculante à publicidade e à informação, gerando no consumidor a legítima expectativa de que irá receber pelo produto adquirido.
1.1. A análise dos autos aponta que, a despeito de ter havido o adimplemento do valor dado como entrada, não houve a entrega do bem no tempo acordado. As conversas acostadas aos autos corroboram o inadimplemento, sem justificativa crível.
2. Não houve a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme o art. 373, II, CPC. Meras alegações genéricas, desprovidas de nexo concatenado de ideias, não são capazes de afastar o conjunto probatório, sobretudo quando presente o inadimplemento.
3. Improcedente a tese recursal acerca da aquiescência ao reajuste do valor do automóvel adquirido, sem aviso prévio, em caso de entrega futura do bem. A disposição é abusiva, nos termos do art. 51, X, do CDC, sendo nula de pleno direito.
4. Apelação conhecida e não provida.